Tribunal: TJMT
Processo: 0001638-75.2017.8.11.0039
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001638-75.2017.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE NILSON DE ARAUJO - CPF: 348.555.878-85 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUCIMARA DA SILVA DE JESUS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME FAVORÁVEIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA - LESÃO CORPORAL CONSTANTE DO LAUDO DE EXAME DE CORPO E DELITO – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – PREVALÊNCIA – DEPOIMENTO DE INFORMANTE E POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA-BASE – CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DA FILHA DA VÍTIMA – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CIRME MANTIDA – JULGADO DO TJMT - REDUÇÃO DA PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) RECOMENDADA - ENTENDIMENTO DO STJ - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESERVAÇÃO CASUÍSTICA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
REFORMATIO IN PEJUS
– ENTENDIMENTO DO TJMT – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA.

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
” (TJMT, N.U 0019126-68.2016.8.11.0042).

“
Justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as agressões ocorrem na presença de criança, filha da vítima
” (TJMT, Ap N.U 0003222-33.2018.8.11.0011).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial. (STJ, HC nº 447.857/RS)

“
[...] Conquanto a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos seja vedada nos crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, especialmente nos casos de violência doméstica, não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, é tecnicamente, mais benéfica ao recorrente, razão pela qual a sentença não pode ser modificada ou anulada em seu próprio recurso, causando-lhe prejuízo, de acordo com o art. 617 do Código de Processo Penal e Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. [...]
” (TJMT, Ap nº 42002/2011).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001638-75.2017.8.11.0039 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

APELANTE(S): JOSE NILSON DE ARAUJO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSE NILSON DE ARAUJO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, nos autos de ação penal (PJE nº 0001638-75.2017.8.11.0039), que o condenou por lesão corporal no ambiente doméstico a 5 (cinco) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos – art. 129, § 9º, do CP - (ID 110899523 – fls. 116/119).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) as circunstâncias do crime seriam favoráveis.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena (ID 110899523 – fls. 142/155).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 110899523 – fls. 163/171).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Acusado condenado como incurso no artigo 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/2006, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) meses de detenção – Inconformismo – Requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal – Alegações improcedentes – Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas – Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos – Pena-base não deve ser fixada no mínimo legal se há ao menos uma circunstância judicial desfavorável – Sentença condenatória que deve ser mantida – Pelo desprovimento do recurso.
”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - ID 114271994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 14 de maio de 2017, por volta de 17h39min, na Rua Duque de Caxias, Bairro Jardim Zeferino II, nesta cidade e Comarca de São José dos Quatro Marcos, JOSÉ NILSON DE ARAÚJO, vulgo CEARÁ, com consciência e vontade, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica, ofendeu a integridade corporal da vítima Jucimara da Silva de Jesus, sua companheira, consoante laudo de avaliação preliminar de fls. 22. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOSÉ NILSON DE ARAÚJO, vulgo CEARÁ como incurso nas sanções do art. 129, § 9°, do Código Penal, c/c art. 5°, inciso III, da Lei Federal n° 11.340/2006 [...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – ID 6/9)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] 12. A MATERIALIDADE da prática da infração penal de lesão corporal no âmbito da violência doméstica está sobejamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência de f. 21/23 e Laudo de Exame de Corpo de Delito constante às f. 41/45, no qual atesta que a vítima apresentava lesões de natureza leve.

13. Quanto à AUTORIA, encontra-se confirmada através da palavra da vítima Jucimara da Silva de Jesus, quando ouvida tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial, a qual está em consonância com as demais provas colhidas nos autos. Senão vejamos. [...]

14. A corroborar com as declarações acima descritas, tem-se, ainda, o depoimento prestado em juízo pela informante Érica Luzia dos Santos, prima da vítima que presenciou a agressão, a qual confirmou na íntegra os fatos descritos na denúncia, consoante trechos do depoimento abaixo transcritos: [...]

17. De se ver, portanto, que as declarações prestadas pela vítima tanto em fase de inquérito, bem como em juízo, contrastada com a de todas as testemunhas ouvidas na seara judicial, apontam com certeza, a prática delitiva pelo acusado JOSÉ NILSON DE ARAÚJO, no crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, de modo que não sobejam dúvidas em atribuir-lhe a autoria delitiva. [...]

23. Assim, por tudo que restou grafado em linhas anteriores não há dúvidas que as provas encartadas aos autos são robustas e eficazes, tanto no que diz respeito à materialidade quanto à autoria, restando demonstrado de forma incontestável que o acusado praticou os delitos descritos na denúncia ministerial o que impede a improcedência da mesma e, consequentemente, a absolvição do acusado como pretende a defesa. [...]

24. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o acusado JOSÉ NILSON DE ARAÚJO, já qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal. [...]

27. Em observância ao princípio constitucional da individualização da pena e, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observo que:

A) O réu agiu com dolo natural do delito, sendo inegável a reprovabilidade de seu ato, devendo a culpabilidade ser tida em grau normal;

B) O réu não possui antecedentes criminais a serem valorados;

C) Não há maiores dados nos autos para se aferir a sua conduta social;

D) Também não constam informações específicas sobre a personalidade do condenado;

E) Quanto aos motivos devem ser considerados normais a espécie;

F) As circunstâncias do crime são anormais, tendo em vista que o delito praticado contra a vítima fora cometido na presença do filho da Sra. Jucimara, visto que o réu bateu e empurrou a ofendida, de modo que a Sra. Jucimara caiu em cima da criança, devendo ser valorado esse acontecimento;

G) Não há dados concretos para que se possa aferir as consequências causadas pelo delito.

H) Por fim, o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito.

28. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, FIXO A PENA-BASE em 05 (cinco) meses de detenção.

29. Na segunda fase da dosimetria da pena não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual MANTENHO A PENA INTERMEDIÁRIA em 05 (cinco) meses de detenção.

30. Na terceira fase de dosimetria de pena não incidem causas de aumento ou diminuição da pena, desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 05 (cinco) meses de detenção.

31. Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

32. Tendo em vista o caráter punitivo/pedagógico da Lei Maria da Penha e, sobretudo a necessidade da implementação de Medidas com o fim de erradicar a violência contra a Mulher, a teor do disposto na Convenção de Belém do Pará, e sendo a substituição da pena privativa de liberdade uma medida socialmente recomendável ao caso concreto, com fundamento no art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena para prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos, nas condições a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal. [...].”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito - ID 110899523 – fls. 116/119)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Exame de Corpo de Delito nº 2017/807/MLCÁCERES (ID 110899523 – fls. 42/43) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 110899523 – fls. 44/45), os quais não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Werico Timm Torquato, policial militar (ID 110899523 – fls. 6/7), Emmanuel Diniz Soares, policial militar (ID 110899523 – fls. 8), Jucimara da Silva Jesus, vítima (ID 110899523 – fls. 10) e o apelante (ID 110899523 – fls. 16/18).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Werico Timm Torquato, policial militar (ID 110899542), Emmanuel Diniz Soares, policial militar (ID 110899534), Érica Luzia dos Santos, prima da vítima (ID 110899539), Jucimara da Silva Jesus, vítima (ID 110899530).

O apelante, apesar de intimado, não compareceu na audiência de instrução, razão pela qual foi decretada sua revelia (ID 110899523 – fls. 103).

Destacam-se do contexto probatório que:

- a vítima e o apelante conviveram maritalmente por 3 (três) meses (ID 110899532 – fls. 10);

- Jucimara da Silva Jesus [vítima], nas fases policial e judicial, declarou que estava na sua residência, com sua prima e o marido dela, quando o apelante chegou, “
começou com ignorância
” e a chamou para o quarto; o apelante lhe agrediu com socos na boca e nos olhos, na frente da sua filha, a qual tinha 8 (oito) meses de idade (ID 110899523 – fls. 10 e ID 110899539);

- Érica Luzia dos Santos [prima da vítima], em Juízo, asseverou que a vítima conviveu com o apelante por três meses e tinha uma filha de 8 (oito) meses de idade; estávamos fazendo um churrasco, quando o apelante chegou, alterado, e começou a agredir a vítima (ID 110899539);

- os policiais militares Werico Timm Torquato e Emmanuel Diniz Soares, em ambas as fases da persecução penal, narraram que foram acionados pela vítima, a qual relatou que foi agredida pelo apelante e apresentava “
corte na boca, escoriação próximo ao olho esquerdo, bem como hematomas em ambos os olhos
” (ID 110899523 – fls. 6/8, ID 110899542 e ID 110899534);

- o apelante, na fase policial, negou ter agredido fisicamente a vítima (ID 110899523 – fls. 16/18).

Dito isso, vejamos.

As lesões corporais estão comprovadas pelo Exame de Corpo de Delito nº 2017/807/MLCÁCERES (ID 110899523 – fls. 42/43) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 110899523 – fls. 44/45).

O relato da vítima de que o apelante lhe agrediu com socos na boca e nos olhos foi confirmado por Érica Luzia dos Santos [prima da vítima], em Juízo, e pelos policiais militares Werico Timm Torquato e Emmanuel Diniz Soares que atenderam a ocorrência e efetuaram a prisão em flagrante do apelante.

Em ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima, corroborada por exame pericial e declaração do policial responsável pela ocorrência mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher, consoante aresto deste e. Tribunal:

“
Não há que se cogitar de absolvição quando o depoimento da vítima, invariável nas fases inquisitiva e judicial, revela as agressões por ela sofridas e esteve amparado pelas declarações dos policiais responsáveis por atender a ocorrência, sendo posteriormente corroborado pelo laudo pericial que atestou a existência de lesões corporais
.” (N.U 0019126-68.2016.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 17.9.2019)

Sendo assim, a condenação deve ser preservada.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) meses de detenção,
ou seja, 2 (dois) meses acima do mínimo legal,
ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime [“o
delito praticado contra a vítima fora cometido na presença do filho da Sra. Jucimara
”].

Com efeito, “
justifica-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime de lesão corporal, praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as agressões ocorrem na presença de criança, filha da vítima
” (TJMT, Ap N.U 0003222-33.2018.8.11.0011 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – 24.11.2021).

Nesse quadro, a valoração negativa das circunstâncias do crime deve ser mantida.

No entanto, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que “
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
”, na falta de motivação especial. (STJ, HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018), motivo pelo qual a pena-base deve ser redimensionada para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda fase, torna-se a pena-base - 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção - em provisória, pois não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistem causa de aumento ou de diminuição de pena, ao que se transforma em definitiva a pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto (CP, art. 33, § 2º, “c”).

Por fim, anote-se que, “
a prática de delito ou contravenção cometido com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
” (STJ – AgRg no REsp nº 1607382/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 13.10.2016).

Todavia, no caso, impõe-se preservar a substituição operada pelo Juízo singular por força do princípio da
non reformatio in pejus
.

Segue-se entendimento deste e. Tribunal:

“
[...] Conquanto a substituição da pena privativa de liberdade por outra restritiva de direitos seja vedada nos crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, especialmente nos casos de violência doméstica, não se pode olvidar que, na hipótese dos autos, é tecnicamente, mais benéfica ao recorrente, razão pela qual a sentença não pode ser modificada ou anulada em seu próprio recurso, causando-lhe prejuízo, de acordo com o art. 617 do Código de Processo Penal e Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal. [...].
” (Ap nº 42002/2011 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 24.4.2012)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022